Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-71.2023.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo ao apelante – Jackson Chaves Godinho - para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplado com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiado no benefício, de preparar o apelo que formulara. Sucede que, conquanto devidamente intimado, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado1. Diante do havido, não pode o apelante ser agraciado com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, e somente poderia ser agraciado com a salvaguarda se evidenciado que não está em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação da situação financeira do apelante, nego a gratuidade de justiça que postulara, assinalando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara. I. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 58329444.